Tribunal: STF
Processo: ARE 1471063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANCA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE DA JUSTIÇA ESTADUAL, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE, DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PLENA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA DA FALÊNCIA DA PATROCINADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não prospera alegação de incompetência ratione materiae da Justiça estadual: na ação ajuizada por participante de plano de previdência privada em que se pleiteia pagamento de complementação de pensão ou de aposentadoria. Nesse sentido: STJ, CC. n. 101.144, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,j. 01-02-2010, Dje 04-02-2010 - Preliminar rejeitada. 2. A legitimidade das partes deve ser aferida, inicialmente, de acordo com o postulado na petição inicial. Comprovando-se ainda que a apelada adquiriu a qualidade de beneficiária-dependente por preenchidos os requisitos, e que à ré/apelante eram destinadas as contribuições descontadas dos empregados da patrocinadora, competindo-lhe a complementação de pensões e aposentadorias, não se evidencia ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada. 3. 0 magistrado não precisa enfrentar, uma a uma, as disposições normativas suscitadas, bastando que a conclusão apresente-se lógica e motivada. A decisão judicial volta-se para a composição do litígio, não devendo ser teórica ou acadêmica (REsp n. 644.831/CE). Ausência de prestação jurisdicional plena não configurada. Preliminar rejeitada. 4. Estando o magistrado convencido a respeito das alegações de fato da causa para que possa julgar imediatamente o processo, poderá, conforme dicção do art. 330, I, do CPC, conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, não havendo falar em cerceamento de defesa. Também não consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese destinatário desta, despicienda para o deslinde controvérsia. (STJ, 3a Turma, REsp 1037819/MT, rel. Min. Massami Uyeda, 23-02-2010, Dje 10-03-2010). 5. Satisfazendo a beneficiária -dependente, quando da decretação falência da patrocinadora -aderente todos os requisitos necessários para o recebimento de complementação de pensão de entidade previdenciária, não se mostra possível a cessação do pagamento. 6. Tendo a apelante (entidade de previdência privada) já habilitado o seu crédito decorrente de contribuições não repassadas pela patrocinadora do fundo no processo falimentar desta, não há como invocar referido inadimplemento para se abster do dever de manter os pagamentos dos benefícios aos assistidos que há tanto fazem jus, sopesando que o crédito habilitado, "pertence àquela entidade de previdência privada, e não aos participantes e usuários do plano".(ED -AI n. 24049002611, Rel. Des. Catharina Maria Novaes Barcellos, DJ12-04-2009). 7. A falência de um patrocinador não é fato extraordinário e imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar complementação de pensão ou de aposentadoria aos associados quer já satisfizeram todos os requisitos necessários para usufruírem do benefício. No caso, incidem os princípios da boa -fé objetiva e da função social dos contratos (TJES. Classe: Apelação Cível n. 24040173833.Relator: Des. Carlos Henrique Rios do Amaral. Órgão julgador: Primeira Câmara Cível. Data do julgamento: 10-11-2009.Data da publicação no Diário:15-03-2010). 8. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, 195, § 5º, e 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente